Tribunal: TCU
Processo: 019.930/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6601/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, na redação dada pela Resolução-TCU 377/2025, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em registrar os atos de concessão dos interessados a seguir indicados, com a ciência abaixo disposta. 1. Processo TC- Processo 019.930/2025-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Elisabete do Nascimento Nobrega (XXX.874.961-XX); Heráclito de Almeida Barreto (XXX.407.870-XX); Maria Martha Ferreira Pires (XXX.778.427-XX); Marisa Aparecida Queiroz Navarro (XXX.212.908-XX); Thereza Alvares Franca (XXX.644.506-XX) 1.2. Unidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, para fins de aplicação do art. 24, 2o, da Emenda Constitucional 103/2019, de que os Srs. Heráclito de Almeida Barreto, Maria Martha Ferreira Pires, Thereza Alvares Franca, Marisa Aparecida Queiroz Navarro e Elisabete do Nascimento Nobrega acumulam benefícios de pensão do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS - pelo Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas) com benefício do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).